Tribunal: TJBA
Processo: 8001849-95.2021.8.05.0137
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8001849-95.2021.8.05.0137 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: EDSON SANTANA FERNANDES Advogado(s): JOELANDIO MACHADO RIBEIRO, TISSIANE TEIXEIRA REIS, LUCIANA DE JESUS SANTANA, EMILIO LOPES DA CRUZ IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. HIPERTENSÃO ESSENCIAL. ASMA ALÉRGICA. DOENÇA DE CROHN. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. ART. 196 DA CF. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. ART. 23, II, DA CF. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE MÉDICA. NÃO CONFIGURAÇÃO DA RESERVA DO POSSÍVEL. PRECEDENTES DO STF (TEMA 793) E STJ. GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Direito à saúde previsto no art. 196 da Constituição Federal, com eficácia plena e aplicabilidade imediata, não podendo ser limitado por razões orçamentárias genéricas, conforme orientação do STF na ADPF 45/DF. 2. Comprovada a condição clínica do impetrante, bem como a prescrição médica dos medicamentos, resta evidenciada a presença do direito líquido e certo. 3. Responsabilidade solidária dos entes federativos reconhecida à luz do art. 23, II, da CF, nos termos do julgamento do RE 855178/SE (Tema 793), sendo lícito ao cidadão acionar qualquer deles para garantir o tratamento de saúde. SEGURANÇA CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de 001849-95.2021.8.05.0137, no qual figuram como partes as acima elencadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público, à unanimidade de votos em CONCEDER A SEGURANÇA, e o fazem de acordo com o voto da Relatora. VII